Tribunal: STF
Processo: AI 494387
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO INTEGRAL.
AUTO-APLICABILIDADE: ART. 40, § 4º E § 5º, C.F.
I. - A norma do
art. 40, § 4º e § 5º, da Constituição Federal é de eficácia plena e
aplicabilidade imediata.
II. - Precedentes do STF: MMII 211/DF e
263/DF, MS 21.521/CE, RREE 161.224/CE, 179.646/MG, 140.863/AM, MI
274-AgR/DF e AI 221.703-AgR/SP, por mim relatado, "D.J." de
18.12.1998, inter plures.
III. - Agravo não provido.